Tribunal: TJDFT
Processo: 0721465-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. OCORRÊNCIA. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À ESTIPULANTE. POSSIBILIDADE. INTERMEDIÁRIA. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A pretensão do segurado de receber da seguradora a indenização contratada por meio do contrato de seguro prescreve em 01 (um) ano (artigo 206, § 1o, II, 'b', do Código Civil, o qual guarda correspondência com o artigo 178, § 6o, II, do Código Civil de 1916 e Súmula 101 do STJ).
II - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional para a pretensão de cobrança do seguro é a data da ciência inequívoca do segurado de sua incapacidade laboral, e havendo pedido administrativo de pagamento, suspende-se o prazo prescricional e se reinicia após a ciência da recusa da seguradora ao pagamento vindicado (Súmulas 229 e 278 do STJ).
III - A despeito de não constar nos autos a resposta formal da negativa, restou comprovado que o apelante teve ciência desta. A negativa do pagamento do seguro pela corretora, enquanto longa manus da seguradora ou sua intermediária, é suficiente para o reinício do prazo prescricional, pois data em que o segurado é informado da negativa de pagamento do seguro, conforme teoria da actio nata.
IV -O próprio apelante defendeu a responsabilidade da corretora, de modo que ignorar a incontroversa negativa pela mesma configuraria venire contra factum proprium.
V -Negou-se provimento ao recurso.